Tribunal: TCU
Processo: 011.482/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 939/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ tendo em vista estes autos de representação autuada em cumprimento ao subitem 1.8 do Acórdão 2178/2015-TCU-Plenário , Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (peças 62, 63 e 65); Considerando que o Acórdão 2178/2015-TCU-Plenário foi prolatado no âmbito do TC Processo 006.396/2012-7 , que consistiu em auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) com o intuito de verificar a regularidade da contratação das obras de revitalização de trechos da Rodovia BR-316/MA, e que o processo foi encerrado conforme despacho de 18/09/2015 (peça 62 do TC- Processo 006.396/2012-7 ); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil realizou a análise, de ofício, da prescrição e concluiu ter havido o transcurso tanto do prazo quinquenal quanto trienal entre a data do Acórdão 2178/2015-TCU-Plenário (2/9/2015) e da instrução que propôs a realização de diligência (10/9/2020); e Considerando que, conforme parecer do MP/TCU, ainda que se cogitasse a autuação deste TC Processo 011.482/2016-8 , em 19/04/2016, como causa interruptiva da prescrição, a adoção desse marco temporal elidiria o transcurso do prazo quinquenal, mas não eliminaria a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução/TCU no 344/2022, pois este processo de representação permaneceu sem movimentação entre a sua autuação (19/4/2016) e a primeira instrução (10/9/2020) por mais de três anos; ACORDAM, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 8o da Resolução-TCU no 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória relativas aos fatos em apuração no presente processo, arquivando os presentes autos e dando ciência ao DNIT sobre o teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.482/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.